Tribunal: TJBA
Processo: 8054169-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054169-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO SALLES SOUTO MAIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES, BRUNO BASTOS AMORIM

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. LAUDO TÉCNICO ANALISADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS TESES DA INICIAL E O LAUDO TÉCNICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054169-16.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante SERGIO SALLES SOUTO MAIA e como embargada BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator